Tribunal: TJES
Processo: 0001232-43.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001232-43.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE WALTER MARCOLAN

APELADO: ESPOLIO DE WALTER MARCOLAN

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL” – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SÓCIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES RECONHECIDA E
X OFFICIO.

1. Não versam os autos acerca de procedimento de inventário, mas de requerimento de autorização para registro decorrente de ato praticado pelo próprio de cujus, logo, ainda em vida, de modo que tal pretendido registro constitui mero desdobramento de pacto anterior (integralização de capital da empresa).

2. Não se verifica, pois, qualquer cunho sucessório da demanda ora sob análise, que possui, em verdade, natureza meramente obrigacional, afastando, por consequência, a competência do juízo de Órfãos e Sucessões e atraindo a do juízo Cível.

3. Nos termos do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar 234/2002), a Comarca possui duas varas, possuindo a 1ª competência para julgamento em matéria cível e a 2ª em órfãos e sucessões

4. Uma vez que a presente demanda tramitou exclusivamente perante o juízo da 2ª Vara de Castelo, faz-se imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta desta – em razão da matéria – para processar e julgar o feito, com a anulação da sentença e demais atos decisórios e remessa ao juízo da 1ª Vara da mesma Comarca, nos termos do art.64, §§1º e 3º do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR, EX OFFICIO, a incompetência absoluta do juízo da 2ª Vara de Castelo, anulando, por consequência, a sentença recorrida e demais atos decisórios, e determinando a remessa dos autos ao juízo da 1ª Vara de Castelo para regular processamento do feito.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001232-43.2022.8.08.0013

APELANTE:
ESPÓLIO DE WALTER MARCOLAN

RELATOR
A:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação de Alvará Judicial” ajuizada pelo
ESPÓLIO DE WALTER MARCOLAN
, colimando autorização para transferência de bens imóveis, registrados em nome do de cujus, para fins de integralização do capital social da sociedade empresária Marcolan Consultoria Ltda.

Relata a exordial que, na data de 06/12/21, foi celebrada a 1ª Alteração Contratual da sociedade empresária Marcolan Consultoria Ltda., que teve por escopo a subscrição de capital social no valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais) por parte de seu então sócio administrador o Sr. Walter Marcolan.

Para tal integralização, foram oferecidos dois imóveis (terrenos agrícolas), o primeiro avaliado em R$13.000,00 (treze mil reais) e o segundo em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ocorre que, pouco tempo depois, em 25/12/21, referido sócio veio a falecer, antes que fosse possível o devido registro do título translativo no Cartório do Registro Geral de Imóveis.

Em razão, precisamente, do falecimento do Sr. Walter Marcolan, o CRGI recusou a proceder o registro do título e a transferência de propriedade dos imóveis.

Ajuizada, então, a presente ação, pleiteou o autor a expedição de alvará judicial autorizando
“
o registro da integralização dos imóveis de matrícula nº2504 – Livro 2M e nº3938 – Livro 2T no capital social da sociedade”
.

O juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 8087912, julgando improcedente o pedido inicial.

Irresignado, o
ESPÓLIO DE WALTER MARCOLAN
interpôs esta Apelação de Id 8087912 sustentando, em síntese, que:
I)
Walter Marcolan era um dos sócios da empresa Marcolan Consultoria Ltda e, conforme Alteração Contratual datada de 06/12/21, registrada na Junta Comercial competente, integralizou seu capital social mediante a transferência de dois imóveis;
II)
ocorre que pouco tempo após a referida alteração contratual, em 25/12/21, ocorreu o falecimento do sócio, antes que fosse possível o registro do título translativo no Cartório de Registro Geral de Imóveis;
III)
a demora no registro não se deu por desídia da parte, mas pela necessidade de se aguardar a resposto do Município ao requerimento de isenção do ITBI;
IV)
em que pese a recusa do cartório, não existe qualquer empecilho à transferência
post mortem
, visto que o negócio jurídico se encontra perfeito e acabado, sendo o registro no CRGI mera formalidade para complementar essa transação, fazendo o registro formal se amoldar à realidade fática;
V)

não há risco de prejuízo ao Fisco, isso porque se houver necessidade de recolhimento de tributos, essa circunstância deverá ser apurada em momento anterior ao do registro, observando, como base de cálculo, a diferença entre o valor venal dos imóveis e o valor integralizado, tendo em vista a imunidade veiculada pelo art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Despacho de Id 9566069 determinando a intimação do apelante para que se manifestasse a respeito do eventual reconhecimento da incompetência absoluta da 2ª Vara de Castelo para o processo e julgamento do feito.

Manifestação da parte em Id 9787226.

Pois bem. Consoante o relatado, o Sr. Walter Marcolan, então sócio da empresa “Marcolan Consultoria Ltda”, celebrou em 06/12/21 a alteração contratual acostada às fls.22/31, promovendo a integralização de capital por meio de dois bens imóveis de sua propriedade. Ocorre que referido título não foi levado a registro perante o Cartório do Registro Geral de Imóveis a tempo, em razão de seu falecimento logo em 25/21/21 (Certidão de Óbito de fl.12).

Como se depreende, portanto, não versam os autos acerca de procedimento de inventário, mas de requerimento de autorização para registro decorrente de ato praticado pelo próprio de cujus, logo, ainda em vida,
de modo que tal pretendido registro constitui mero desdobramento de pacto anterior (integralização de capital da empresa).

Não se verifica, pois, qualquer cunho sucessório da demanda ora sob análise, que possui, em verdade, natureza meramente obrigacional,
afastando, por consequência, a competência do juízo de Órfãos e Sucessões e atraindo a do juízo cível.

Em situação pretérita assemelhada, assim já se manifestou esta c. Terceira Câmara Cível, como se pode observar da seguinte ementa de julgado,
mutatis mutandis
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUCESSÓRIO DISCUTIDO.
INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. DIREITOS HEREDITÁRIOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE DIRIMIDOS DE FORMA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA MATÉRIA QUE JUSTIFIQUE A COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA E ABSOLUTA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Levantamento de Alvará, ajuizada em face do Banco réu, postulando o proferimento de ordem judicial para determinar a expedição do termo de quitação do veículo e a expedição do CRLV nominal à herdeira designada no inventário, bem como a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

2. A ação tem por objetivo exigir do Banco requerido o cumprimento das cláusulas contidas na escritura pública e no inventário extrajudicial realizado consensualmente entre os herdeiros.

3. Dessa forma, assiste razão ao Juízo suscitante, uma vez que o pleito inicial não trata sobre direito sucessório o que, por certo, atrairia a competência do Juízo Orfanológico. Todas as questões relacionadas aos direitos hereditários das Requerentes já foram devidamente dirimidas de forma extrajudicial. Não há, portanto, que se falar em competência da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES.

4. Desse modo, o pedido não guarda qualquer relação com tema de competência exclusiva da Vara de Órfãos e Sucessões, prevalecendo o cunho eminentemente patrimonial e de natureza obrigacional, o que atrai a competência das Varas Cíveis Comuns.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES. (TJ/ES. Conflito de Competência Cível nº5009130-27.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 21/02/24). (grifo nosso)

Nos termos do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº234/2002), a Comarca possui duas varas, possuindo a 1ª competência para julgamento em matéria Cível e a 2ª em Órfãos e Sucessões, como se verifica do art.57,
in verbi
s:

Art. 57 - Nas Comarcas de Afonso Cláudio, Alegre, Baixo Guandu,
Castelo
, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga, Guaçuí, Ibiraçu, Iúna, Mimoso do Sul, Pancas, São Gabriel da Palha, Anchieta, Piúma e Santa Maria de Jetibá,
o Juiz da 1ª Vara tem competência em matéria Cível

e Comercial, de Registro Público, de Meio Ambiente, de Família, de Fazenda Pública, de Acidentes do Trabalho e de causas Cíveis previstas na Lei nº 9.099, de 26.9.1995;

o da 2ª Vara tem competência em matéria
Criminal, de execução penal do artigo 66-B desta Lei Complementar, mesmo quando esta decorrer de transferência de local de execução, Infância e Juventude,

Órfãos e Sucessões
e Causas Criminais previstas na Lei nº 9.099/1995 e as de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei nº 12.153, de 22.12.2009.

Uma vez que a presente demanda tramitou exclusivamente perante o juízo da 2ª Vara de Castelo, faz-se imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta desta – em razão da matéria – para processar e julgar o feito, com a anulação da sentença e demais atos decisórios e remessa ao juízo da 1ª Vara da mesma Comarca, nos termos do art.64, §§1º e 3º do CPC.

Ante o exposto,
DECLARO,
EX OFFICIO
, a incompetência absoluta do juízo da 2ª Vara de Castelo, anulando, por consequência, a sentença recorrida e demais atos decisórios, e determino a remessa dos autos ao juízo da 1ª Vara de Castelo para regular processamento do feito.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.